Tribunal: STF
Processo: HC 243125
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator, exercendo juízo de retratação, no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.437.873/SP, deu provimento ao recurso especial, para, dentre outras medidas, anular a condenação do paciente, reconhecer a prevenção e determinar a remessa dos autos ao Juízo competente, a quem impôs decidir sobre a manutenção da custódia do paciente (e-doc. 7).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 20 anos de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime do art. 157, § 3º, primeira parte (na redação anterior à dada pela Lei nº 13.654, de 2018), c/c. art. 14, inc. II, na forma do art. 70 (concurso formal), todos do Código Penal (tentativa de roubo qualificado pela lesão corporal grave). A condenação transitou em julgado.  



    3. A defesa ajuizou revisão criminal, julgada improcedente pelo Tribunal de Justiça. Recurso especial foi inadmitido na origem. Na sequência, formalizou-se agravo direcionado ao STJ. A Ministra Presidente conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (e-doc. 3, p. 3-10). Inconformada, a defesa interpôs o citado agravo regimental, sendo distribuído ao Ministro Relator, que reconsiderou o pronunciamento anterior, proferindo a decisão de que resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, as impetrantes sustentam a existência de constrangimento ilegal, ante a manutenção da custódia preventiva. Salientam que o paciente se encontra preso há mais de sete anos. Alegam a desproporcionalidade da manutenção da prisão preventiva após anulada a condenação pelo STJ. Conforme aduzem, até o momento, não foi cumprida a determinação do STJ de prolatação de nova sentença, permanecendo o paciente preso cautelarmente.  



    5. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. 



    É o relatório.



     Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Observo, ainda, que as questões suscitadas neste habeas corpus quanto à ilegalidade da manutenção da prisão preventiva e à alegada demora para rejulgamento do processo-crime não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes, tendo sido submetidas diretamente ao Supremo. 



    8. Desse modo, a atuação originária do STF acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator